Tribunal: STF
Processo: RMS 26975
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ESTATUTO DA ORDEM DOS
   ADVOGADOS DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ARTIGO 5º,
   INCISOS LV E LXIX DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE OFENSA.
   INJÚRIA E DIFAMAÇÃO.  IMUNIDADE DO ADVOGADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL.
1.      Ofensa a autoridades militares federais, proferidas na
   discussão da causa. Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º,
   inc. III).
2.      Conferida a prestação jurisdicional, em decisão
   devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos
   interesses da parte, não se há de falar em violação do disposto
   no art. 5º, incisos LV e LXIX da Constituição do Brasil.
3.      A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está alinhada no
   sentido de o advogado tem imunidade profissional, não
   constituindo injúria e difamação qualquer manifestação de sua
   parte no exercício dessa atividade, em juízo ou fora dele, sem
   prejuízo de sanções disciplinares perante a Ordem dos Advogados
   do Brasil. No caso concreto, o recorrente estava postulando na
   esfera administrativa em favor de seu cliente. De outra banda, a
   representação feita à Ordem dos Advogados foi arquivada, nos
   termos do § 2º do art. 73 da Lei n. 8.906/94.
        Recurso em habeas
   corpus provido para determinar-se o trancamento da ação penal.